Tribunal: TJDFT
Processo: 0700907-13.2020.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700907-13.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A APELADO: ANTONIA LIDIANE CHAVES DOS ANJOS D E S P A C H O Intime-se JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A (apelante) para se manifestar, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, acerca do pedido de não conhecimento do apelo deduzido em sede de contrarrazões por ANTONIA LIDIANE CHAVES DOS ANJOS (apelada) – ID 26549299, p. 11. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora